Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718932-96.2018.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO POSTO JK LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (REsp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT – Tema 986). Não obstante a publicação, em 29/5/2024, do acórdão que julgou o citado precedente, verifica-se que o apelo especial interposto pelo AUTO POSTO JK LTDA – ME desafiou acórdão de agravo de instrumento em que o colegiado se limitou a reformar decisum monocrático que deferia pedido de tutela de urgência em favor da parte ora recorrente. Não houve, portanto, manifestação quanto ao mérito. Em atenção a tais circunstâncias, suspendo o sobrestamento determinado em ID 11310483 e prossigo no seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 9344978): AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇAO DA MATÉRIA PELO C. STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1163030/ RS - AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DANO IRREPARAVEL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO PROVIDO. 1.Em que pese quantidade expressiva de Julgados afastando a incidência da TUSD e TUSD sobre a base de cálculo do ICMS, a existência de controvérsias sobre a matéria ensejou o reconhecimento de que merecia ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos por materializar controvérsia de grande impacto para os Estados. Assim, a Primeira Seção do STJ, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos, (ProAfR nos EREsp 1163020; ProAfR no REsp 1692023 e ProAfR no REsp 1699851), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, o que obsta considerar indevida a exação realizada pelo Distrito Federal, ainda que provisoriamente, haja vista a ausência do requisito da plausibilidade do direito, imprescindível à concessão das tutelas provisórias de urgência. 2.Não obstante o Superior Tribunal de Justiça haver reconhecido, no julgamento da QO no Recurso Especial no 1.657.156/RJ, que a suspensão processual de que trata o artigo 1.037, inciso, II, do CPC não impede a concessão de tutelas provisórias, o deferimento da medida requer urgência e risco de dano rreparável, a teor do disposto no artigo 300 e 314 do CPC (QO no Recurso Especial no 1.657.156 – RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 24.5.2017; REsp no 1.525.174 – RS.). 3.Na hipótese dos autos, além da ausência do requisito da probabilidade do direito, a concessão de tutela provisória para que o Distrito Federal se abstenha de cobrar ICMS sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD encontra óbice na ausência do risco de dano irreparável, eis que se ao final reconhecido o excesso de exação, mostra-se possível a recomposição dos valores indevidamente recolhidos. 4.Agravo de Instrumento provido. Decisão concessiva da tutela provisória reformada. O recorrente sustenta, em ligeira síntese, que a interpretação emprestada pela turma julgadora ao artigo 300, do Código de Processo Civil, estaria em desacordo com a que emanda de outros tribunais e, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, colaciona julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente, em princípio, o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que no processo principal (0708908-52.2018.8.07.0018) já houve a prolação de sentença de mérito que, inclusive, transitou em julgado em 13/6/2024, e contemplou as teses defendidas pelo recorrente. Destarte, ausente o interesse recursal. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.848.367/SC. PERDA DE OBJETO. 1. Ao julgar o Recurso Especial 1.848.367/SC, conexo a esta Tutela Provisória, a Segunda Turma decidiu: "Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, 'fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito' (STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014). (...) Dar continuidade ao debate no Superior Tribunal de Justiça representa antecipação de julgamento de causa ainda não decidida em última instância (art. 105, III, da Constituição Federal), o que encontra óbice na Súmula 735/STF". 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a "decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em julgado, prejudica a medida cautelar que buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda de objeto" (AgInt na MC n. 23.989/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/11/2020). 3. Pedido de Tutela Provisória julgado extinto sem resolução de mérito, por perda do objeto. Agravo Interno prejudicado. (AgInt no TP n. 2.309/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 6/5/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. No s termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que havia julgado agravo de instrumento, quando sobrevém sentença de mérito, cuja cognição é exauriente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.817.468/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029